Tribunal: TJSP
Processo: 2200171-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2200171-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JAIR DE AVELLAR e CARMELITA DA SILVA AVELLAR, são embargados
HENRIQUE STOROLI, LUIZA LOURDES STOROLI, COOPERMETRO DE SÃO
PAULO COOPERATIVA PRÓ HABITAÇÃO DOS METROVIÁRIOS e OZIAS DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200171-41.2020.8.26.0000/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 2200171-41.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargantes: Jair de Avellar, Carmelita da Silva Avellar
Embargados: Henrique Storoli, Luiza Lourdes Storoli, Coopermetro de São Paulo
Cooperativa Pró Habitação dos Metroviários, Ozias de Souza
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 0010221-19.2003.8.26.0008
Juiz(íza) Prolator(a): Paulo Guilherme Amaral Toledo
VOTO no 15078
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Compromisso de compra e
venda - Apontamento de omissão, contradição e obscuridade
–Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo Infringente -
Pré-questionamento – Desnecessidade de manifestação explícita
das normas que envolvem a matéria – Precedente – Art. 1.025,
CPC – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a compromisso de compra e venda, contra o acórdão de fls. 198/203, que, por
votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
embargante.
Aduz a parte embargante que houve omissão,
contradição e obscuridade no acórdão, no que se refere a não apreciação de
todas as normas incidentes no caso.
Pede a parte embargante o pré-questionamento da
matéria para fins de apreciação de recurso pelas instâncias superiores.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200171-41.2020.8.26.0000/50000 - 3
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O agravo de instrumento foi julgado, conforme seguinte
ementa:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença e deferiu o levantamento em favor do cônjuge do
executado Jair de R$42.993,01, permanecendo penhora de R$21.793,87.
Insurgência do executado e sua esposa. Impenhorabilidade prevista no art.
833, IV, do CPC. Possibilidade excepcional de penhora de salário, desde que
demonstrada a sobra em montante significativo que possa significar a perda
da natureza alimentícia dessa quantia. Depósitos na conta do executado sem
comprovação
da
impenhorabilidade.
Valor
penhorado
que não irá
comprometer a subsistência do executado e sua esposa. Decisão mantida.
Recurso não provido”.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200171-41.2020.8.26.0000/50000 - 4
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora